Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029286-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NAIANE MIQUELI CINPAK - CPF: 025.196.981-95 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO - CPF: 441.907.458-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO. ATO PRATICADO POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de veículos em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidores que, após negociação presencial com preposto da empresa, entregaram veículo usado como parte do pagamento e efetuaram depósito de sinal para aquisição de novo automóvel, sem que este fosse entregue em razão de fraude praticada pelo vendedor, posteriormente desligado da empresa. A sentença reconheceu a responsabilidade da ré, declarou rescindido o contrato, converteu em pagamento definitivo os valores já depositados a título de danos materiais, fixou indenização por danos morais e manteve a imposição de astreintes pelo descumprimento da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (
ii
) determinar se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados por fraude perpetrada por preposto durante negociação comercial com consumidores; (
iii
) estabelecer se são devidas a indenização por danos morais e a manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado no bojo da peça recursal não pode ser conhecido, por contrariar o art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige requerimento autônomo dirigido ao relator ou ao Tribunal.

4. A concessionária responde objetivamente pelos atos de seu preposto que, valendo-se da estrutura empresarial, induz consumidores a erro em negociação comercial, configurando-se fortuito interno, nos termos dos
arts
. 932, III, e 933 do CC, e da teoria da aparência.

5. A documentação acostada aos autos evidencia que a negociação ocorreu nas dependências da concessionária, com emissão de proposta comercial contendo logomarca da empresa e recebimento de valores em sua conta, conferindo legitimidade aparente à transação.

6. A alegação de que a negociação foi realizada "por fora" é infirmada pela prova documental e pela dinâmica dos fatos, que evidenciam cenário de aparente regularidade criado pelo próprio agente da empresa, com respaldo na confiança da marca e da estrutura empresarial.

7. O dano moral é configurado diante da perda de bem de alto valor, da angústia e do abalo emocional gerados por conduta fraudulenta praticada no interior da concessionária e pela inércia da empresa em oferecer solução, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual.

8. O valor fixado a título de danos morais – R$ 10.000,00 para cada autor – observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o grau de lesividade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

9. A multa cominatória fixada pelo descumprimento da decisão liminar que determinava a disponibilização de veículo reserva é devida, pois decorre da resistência injustificada da parte à ordem judicial, tendo caráter coercitivo e punitivo, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC.

10. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 encontra fundamento na persistente omissão da ré, não havendo desproporcionalidade no montante acumulado, que reflete a gravidade da conduta recalcitrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou ao relator, não sendo cabível quando inserido no corpo do recurso.

2. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por preposto que, valendo-se da estrutura da empresa, induz consumidores a erro em negociação comercial, caracterizando fortuito interno.

3. A teoria da aparência aplica-se quando o consumidor, de boa-fé, celebra negócio com
agente
que ostenta legitimidade conferida pelas circunstâncias e pela estrutura empresarial.

4. O dano moral é configurado em casos de fraude praticada por preposto em contexto de aparente regularidade, quando o consumidor sofre prejuízo relevante e abalo emocional decorrente da conduta.

5. A multa cominatória fixada por descumprimento de tutela provisória é exigível e proporcional quando o valor decorre da inércia prolongada e injustificada da parte em cumprir a ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 927, 932, III, e 933; CDC, art. 14; CPC,
arts
. 1.012, § 3o, e 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no Ag 1162578/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.03.2016,
DJe
09.03.2016; STJ, REsp 1967587/PE, Terceira Turma, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31.03.2025,
DJe
04.04.2025; TJMT, AC 1021752-41.2019.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.08.2023; TJDF, AC 0708655-91.2018.8.07.0009, Rel.
Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 06.07.2022; TJMT, AI 1017104-34.2025.8.11.0000, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
.
em face de sentença proferida pelo Juízo
da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de rescisão de relação jurídica c/c danos morais e materiais

ajuizada por
MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO e NAIANE MIQUELI CINPAK
, que
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária,
om base na teoria da aparência e no fortuito interno, julgando parcialmente procedente a ação.

Declarou rescindida a relação jurídica estabelecida entre as partes e converteu os depósitos judiciais em pagamento definitivo dos danos materiais, fixando indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (dez mil reais para cada autor)
.

Em suas razões, pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, aduzindo a probabilidade de provimento do recurso e urgência do caso.

No mérito, sustenta, em síntese,
a

inexistência de responsabilidade civil, uma vez que a negociação foi conduzida “por fora”, por ex-funcionário, sem ciência da empresa
, assim como não houve por parte da
empresa qualquer
falha na prestação do serviço
, sendo indevida a responsabilização. Além disso, alega não existir comprovação
de danos morais, sendo o caso de mera frustração contratual
.

Defende, outrossim, que
já houve depósito judicial integral do valor do veículo
objeto da controvérsia, de modo que a
multa cominatória (astreintes) mostra-se desproporcional, superando inclusive o valor do próprio bem objeto da lide, devendo ser extinta ou, subsidiariamente, reduzida, nos termos do art. 537, §

1o, do CPC.

Com tais argumentos, requer seja reformada a sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna seja minorado o valor arbitrado a título de dano moral e afastada a multa cominatória fixada na tutela
provisória.

Contrarrazões
apresentadas no Id. 324721449, aduzindo que a matéria acerca da responsabilidade, assim como das astreintes, já foram objeto de apreciação por esta c. Câmara julgadora, defendendo, assim, a manutenção da sentença recorrida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Rescisão de Relação Jurídica proposta por Matheus de Oliveira
Brozulato
e Naiane
Miqueli

Cinpak
em face de Saga London Comércio de Veículos, em razão de negócio jurídico envolvendo a aquisição de um veículo Discovery Sport R-Dynamic, mediante a entrega do veículo usado Dodge RAM Classic, avaliado em R$ 280.000,00, como parte do pagamento, acrescida d
a
quantia de R$ 20.000,00, a título de sinal.

Consta que
um vendedor da requerida

intermediou
a negociação
de compra e venda
,
orienta
n
do
os autores a remeterem o veículo usado à cidade de Cuiabá
/MT
por intermédio de terceiro que se dizia vinculado à concessionária, tendo, na sequência, emitido pedido de compra e confirmação do negócio.

Todavia, após a entrega do veículo e o pagamento do sinal
para aquisição do novo bem
, os autores não receberam o automóvel ajustado, tampouco lograram êxito em estabelecer novo contato com o
colaborador que havia intermediado o negócio
, vindo a descobrir, posteriormente, que ele havia sido desligado da empresa em razão de fraudes praticadas contra clientes.

Citada, a ré
sustentou a ausência de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusiva aos autores e a terceir
o
, ao argumento de que a negociação do veículo usado se deu "por fora", sem o conhecimento ou participação da concessionária. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais e requereu a total improcedência da ação.

Const
a
da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]

Infere-se dos autos que, após negociações presenciais na concessionária ré em Cuiabá, as partes ajustaram a compra de um veículo Discovery Sport pelo valor de R$ 452.950,00, dando
como parte do pagamento sua caminhonete Dodge RAM, avaliada em R$ 280.000,00, além de sinal de R$ 20.000,00, já quitado. Posteriormente, a pedido do vendedor Willian, então identificado como funcionário da ré, anteciparam a entrega da RAM, que foi retirada em guincho supostamente vinculado à concessionária. Apesar de receberem documento de pedido de compra com a logomarca da ré, o novo veículo não foi entregue, e o vendedor deixou de dar retorno. Ao procurarem a empresa, foram informados de que Willian havia sido desligado por condutas ilícitas.

A ré, por sua vez, sustentou não ter responsabilidade pelos fatos, atribuindo a culpa exclusiva aos autores e ao
ex-vendedor
, ao argumento de que a negociação da caminhonete teria ocorrido à margem da concessionária. Tal alegação, contudo, não se sustenta.

Com efeito, a prova constante dos autos é estreme de dúvidas ao demonstrar que toda a negociação foi conduzida sob o manto de legitimidade da empresa ré. Os autores dirigiram-se à sede da concessionária (ID. 161948142), foram atendidos por um vendedor que se apresentava como tal, realizaram o pagamento do sinal diretamente na conta bancária da pessoa jurídica da ré (ID. 161949242) e receberam uma "Proposta Comercial" com a logomarca e os dados da empresa (ID. 161949244).

A fraude perpetrada pelo vendedor, nessas circunstâncias, configura fortuito interno, ou seja, um evento danoso que, embora imprevisível em sua ocorrência específica, está intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial desenvolvida. A ré, ao contratar seus funcionários, assume o risco pelos atos que estes venham a praticar valendo-se da estrutura e da credibilidade que ela lhes confere.

[...]

Aplica-se, ao caso, a Teoria da Aparência, que visa proteger o consumidor de boa-fé que contrata com quem aparenta ter poderes para representar a empresa. Para os autores, não havia qualquer elemento que pudesse gerar desconfiança de que o vendedor Willian não estivesse agindo em nome e com o respaldo da concessionária. A entrega do veículo a um terceiro, por indicação expressa do preposto, fazia parte domodus operandida fraude, que só foi possível pela confiança depositada na marca e no estabelecimento da ré.

[...]

Os danos materiais pleiteados pelos autores consistem em duas parcelas distintas: o valor do sinal pago (R$ 20.000,00) e o
valor de seu veículo RAM Classic, entregue como parte do pagamento (avaliado em R$ 294.491,00, conforme Tabela FIPE à época).

Mister se faz registrar que a própria ré, no curso da lide, procedeu ao depósito judicial de ambos os valores. Primeiramente, restituiu o sinal (ID. 164358866) e, posteriormente, depositou a quantia de R$ 298.960,43 (ID. 180865860), correspondente ao valor do veículo devidamente atualizado.

Tal conduta, embora não afaste sua responsabilidade pelos demais consectários do ilícito, representa o reconhecimento da existência e da extensão do prejuízo material sofrido pelos autores. Destarte, forçoso dizer que o pedido de reparação material
tornou-se
incontroverso quanto ao seuquantum. Dito isso, a condenação a este título é medida que se impõe, devendo os valores já depositados em juízo serem convertidos em pagamento definitivo em favor dos autores, pondo fim a esta parcela da controvérsia.

Relativamente ao dano extrapatrimonial, este pode ser conceituado como a lesão a direitos da personalidade que acarreta dor, angústia, sofrimento e humilhação à vítima, extrapolando os meros dissabores e aborrecimentos do cotidiano.

No caso em tela, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, o mero inadimplemento contratual. Os requerentes não apenas tiveram frustrada a legítima expectativa de adquirir um veículo novo, como também foram despojados de seu patrimônio (a caminhonete RAM e o valor do sinal) por meio de uma conduta fraudulenta perpetrada por um preposto da ré, em quem depositaram total confiança.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,in
verbis
:
[...]

O abalo psicológico é evidente, decorrente do sentimento de impotência, da angústia gerada pela perda de um bem de alto valor e da necessidade de se deslocarem por centenas de quilômetros na tentativa de solucionar um problema para o qual não contribuíram. Some-se a isso a recalcitrância da ré em cumprir a ordem liminar, confirmada em sede de Agravo de Instrumento, o que prolongou o sofrimento dos autores.

Para reparar os danos morais ocasionados, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-
se à gravidade da ofensa, à condição econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

No que concerne ao pedido de revogação da tutela de urgência, este não merece acolhimento.

Conforme consta, em 18/07/2024, este Juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré disponibilizasse um carro reserva nas mesmas condições e especificações daquele entregue ao vendedor como parte do pagamento (I/
Ram
Classic
Laramie
, ano 2022), até a solução final da lide, sob pena de multa diária que arbitrei em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Referida decisão foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento n. 1014108-97.2024.8.11.0000, porém o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo TJMT (Id. 163867436). No mérito, o recurso foi desprovido (Id. 173688096).

Posteriormente, este Juízo majorou a astreinte para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso e advertiu que, caso persistisse a recalcitrância, seria aplicada multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (Id. 171269070).

A ré, contudo, permaneceu inerte às ordens judiciais, inclusive após a majoração da multa, mantendo-se os autores, até a presente data, sem veículo reserva e sem os valores necessários ao seu custeio.

Desse modo, deve ser mantida e confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência, bem como o cumprimento provisório de sentença relativo àsastreintesaté a satisfação da pretensão material decida por esta
sentença(
processo n. 1029286-60.2024.8.11.0041).

DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes os

pedidos
formulados por NAIANE MIQUEILI CINPAK e MATHEUS DE OLIVEIRA BROZULATO em desfavor de SAGA EXCLUSIVE COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, para CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no Id.162663241, DECLARAR rescindida a relação jurídica de compra e venda de veículo celebrada entre as partes e CONVERTER em pagamento definitivo os depósitos judiciais realizados pela ré nos valores de R$ 20.000,00 (ID. 164358866) e R$ 298.960,43 (ID. 180865860), a título de quitação dos danos materiais,
determinando a expedição do competente alvará em favor dos autores. Em consequência, confirmo a tutela de urgência deferida.

CONDENO a ré a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um,acrescido de juros e correção monetária pela TaxaSelicaté a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar de cada desembolso.

DETERMINO a liberação, em favor dos autores, do valor de R$ 43.269,42 (quarenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), bloqueado via SISBAJUD (id. 179050977), referente
à
três meses
do locação
de veículo, em razão do descumprimento da medida liminar.

[...]”.

(Id.
207754502

–
PJe
de origem)

A controvérsia posta nos autos gira em torno da responsabilização civil da concessionária apelante pelos danos causados aos autores em decorrência de fraude praticada por seu então funcionário, identificado como
Willian
, no curso de uma negociação comercial para aquisição de um veículo novo, mediante entrega de veículo usado e pagamento de sinal.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do pleito
relativo à concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente
,
além de se encontrar prejudicado pelo julgamento da demanda, não comporta conhecimento, visto que deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao Tribunal
.

Sobre a matéria, veja-se o disposto no art. 1.012 do CPC:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
[
...
]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
[
...
]
”

Ademais, sobre a questão, é tranquila a jurisprudência:

“[...]
O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, pois foi formulado no bojo da apelação, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, do CPC, que exige a apresentação por requerimento autônomo. A via eleita é inadequada.
[...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00042543120178110004, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

“[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.
[...]
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001172720248110106, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Superada a matéria, passo à análise do mérito recursal.

Os autos revelam que os autores
, que residem no interior do Estado,
se dirigiram
pessoalmente à sede da empresa ré, onde foram atendidos p
elo
referido vendedor

identificado como
Willian
,
iniciando as negociações para aquisição
um veículo Discovery Sport pelo valor de R$ 452.950,00, dando como parte do pagamento sua caminhonete Dodge RAM, avaliada em R$ 280.000,00, além de sinal de R$ 20.000,00
.

Os documentos acostados à petição inicial evidenciam, ainda, conversas mantidas com o Sr. Willian por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais se tratam os termos da negociação para a aquisição do veículo Discovery Sport R-Dynamic (Id. 161948163), incluindo menções específicas ao pagamento das arras, ofertadas como garantia do negócio. Em reforço às alegações expostas na exordial, observa-se no documento de Id. 161949242 o comprovante de pagamento do sinal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizado em 14/05/2024, constando como chave
PIX
o
CNPJ
da empresa
ré
, fornecido pelo próprio vendedor.

Além disso, os autores receberam documento denominado “Proposta Comercial Veículo Novo”, no qual se identificam, no cabeçalho, a logomarca e a razão social da empresa agravante. O referido instrumento detalha as características do veículo negociado, o valor ajustado a título de sinal e traz a assinatura do vendedor Willian Leal
,
documento

datado de 15/05/2024
.

Nesse cenário, a responsabilidade civil da requerida
é manifesta e
decorre da aplicação da teoria da aparência e do reconhecimento de que se trata de fortuito interno,
tendo agido com acerto o Juízo
a quo.

Sobre a temática
, vale citar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO (ART. 932, III, CC)
.
TEORIA DA APARÊNCIA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. PRECEDENTES. COMPENSAÇÃO COM DESPESAS DO FUNERAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da
matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado no 7 da Súmula do STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ,
o empregador responde objetivamente pelos atos culposos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (
arts
. 932, III, e 933 do Código Civil)
. Precedentes. 3. Não se exige a comprovação das despesas com funeral, se o valor arbitrado não for excessivo. 4. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ -
AgRg
no Ag: 1162578 DF 2009/0040699-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2016)
(
g.n
)

Ainda, em linhas semelhantes, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício mato-grossense, assim como dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NEGÓCIO EFETUADO COM A CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA DA GENERAL MOTORS – GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS APONTADOS QUE SE REFEREM AOS ATOS IMPUTADOS SOMENTE À VENDEDORA [...]
A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno
e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 do CDC.
[...]”
(TJ-MT - AC: 10217524120198110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)
(
g.n
)

CIVIL. CONSUMIDOR.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA
. CARTA DE CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE CONTEMPLADO.
FRAUDE PERPETRADA POR FUNCIONÁRIA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. RECURSO PROVIDO. 1.
A teoria da aparência visa a resguardar o contratante de boa-fé, quando todos os elementos que lhe são apresentados, no momento da contratação, levem à conclusão de ser a outra parte a efetiva responsável pelo adimplemento da obrigação.
2. Na hipótese em que a contratação fraudulenta tenha ocorrido nas dependências de
agência bancária, com a participação de funcionária do banco, este responde solidariamente pelos danos causados.
”
(TJ-MG - AC: 10000212134944001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL REALIZADA POR INTERMEDIADOR AUTORIZADO PELA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO VERIFICADA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
4. Verificado que a empresa revendedora de veículos permitiu que toda a negociação fosse realizada em suas dependências
,
por meio de intermediador
, o qual tinha acesso irrestrito ao interior da loja;
que não havia nenhum indício que pudesse gerar desconfiança para o autor de que o negócio realizado não fosse válido,
aplicada será a Teoria da Aparência
.
5. Mostra-se irrelevante a discussão acerca de culpa entre fornecedores nas ações de consumo, uma vez que se aplica a responsabilidade civil objetiva. Ademais, o fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois se liga aos riscos do empreendimento.
6. Demonstrada a participação da empresa revendedora de veículos no negócio fraudulento,
que por meio de seu preposto
, montou um cenário de legalidade nas suas próprias dependências,
esta deve ser responsabilizada por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor
.
[...]”

(TJ-DF 07086559120188070009 1435264, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2022)
(
g.n
)

Nesse contexto, a
alegação de que a negociação teria ocorrido “por fora” não se sustenta diante da robusta documentação probatória. A atuação do vendedor deu-se no interior da concessionária, mediante emissão de proposta comercial com logomarca da empresa e recebimento de valores em sua conta bancária, o que conferiu absoluta credibilidade à transação.

A aparente regularidade da conduta do preposto autorizou os autores, na qualidade de consumidores de boa-fé, a presumirem sua legitimidade. Por essa razão, é inarredável o reconhecimento da responsabilidade da empresa apelante, que, ao admitir o ingresso de seus representantes no trato direto com o público, assume os riscos decorrentes da confiança que deles emana.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos ocasionados pela fraude praticada por preposto
.

No que tange à condenação por danos morais
, sustenta a apelante que a situação não ultrapassaria mero inadimplemento contratual, carecendo de gravidade suficiente para ensejar reparação de ordem extrapatrimonial.

Tal argumento, no entanto,
não merece acolhida.

Acerca do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou
dano
em seu direito de personalidade.
3.
O mero aborrecimento, mágoa
ou excesso de sensibilidade
por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade,
são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2393261 BA 2023/0210548-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)

Em
hipóteses de fraude que ensejam a perda de patrimônio relevante em contexto de aparente regularidade
negocial
, o dano moral
decorre d
a
própria
gravidade da situação vivenciada
, causando
abalo
psicológico e transtornos significativos ao consumidor.

No caso concreto
, os autores não apenas foram privados da entrega de bem de consumo de alto valor, como também foram ludibriados em sua boa-fé por funcionário da empresa apelante, tendo suportado inércia da requerida em oferecer solução imediata. Apenas após o acionamento judicial houve medida de reparação, o que reforça a negligência da empresa em agir de forma proativa e diligente diante de situação tão sensível.

Assim, a dinâmica do golpe suportado e todas as consequências decorrentes da conduta lesiva, qual seja, o espanto dos autores com o fato de serem vitimados, o sentimento de insegurança, abalo emocional e psicológico experimentado ao se depararem com a possibilidade de n
ão recuperarem patrimônio considerável e tal relevante, ultrapassa qualquer mero aborrecimento ou simples descumprimento da expectativa negocial, sendo patente o dano extrapatrimonial indenizável.

Por sua vez, o
quantum fixado na origem
– R$
10.000,00 para cada autor
–
está

em consonância com os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, tendo sido arbitrado em valor moderado, compatível com os parâmetros jurisprudenciais
, inexistindo qualquer
excesso que justifique redução ou reforma da sentença neste ponto.

Por fim, a empresa apelante
busca a revogação ou redução da multa cominatória fixada em virtude do descumprimento da tutela provisória, sob alegação de que o cumprimento da obrigação principal teria tornado a medida superada, e que o montante acumulado seria desproporcional.

Todavia, os argumentos não prosperam.

Destaco que a
matéria
já
foi objeto de análise por esta c. Câmara Julgadora, na ocasião do
Agravo de Instrumento no
1017104-34.2025.8.11.0000
, cuja ementa assim constou, no essencial:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. ASTREINTES. SUBSISTÊNCIA DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A decisão judicial que fixa multa cominatória é passível de execução provisória, conforme dispõe o art. 537, § 3o, do CPC, sendo desnecessária a confirmação da obrigação em sentença definitiva.
4. O descumprimento da ordem judicial, e não o inadimplemento da obrigação principal, configura o fato gerador das astreintes, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.169.203/MG).
5. O depósito judicial realizado pela agravante a título de ressarcimento de danos materiais não interfere na exigibilidade da multa cominatória, que tem natureza sancionatória e visa resguardar a autoridade da decisão judicial.6. A majoração da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 decorreu da resistência injustificada da parte executada, e o montante final apurado revela-se proporcional à conduta omissiva e ao valor da obrigação.
7. Não se justifica
a redução do valor executado, uma vez que a própria devedora contribuiu para a majoração ao persistir no descumprimento da decisão, sendo inaplicável o argumento de enriquecimento sem causa.

(AI
1017104-34.2025.8.11.0000
, julgado em 30/09/2025)

Consoante se extrai dos autos, a liminar que determinava o fornecimento de veículo reserva foi descumprida reiteradamente pela ré, o que ensejou, inclusive, majoração do valor da multa de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 diários. Tal majoração se deu apenas diante da resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial
.

O montante elevado da multa, portanto, é fruto direto da recalcitrância da empresa em cumprir obrigação simples
de
fornecer um veículo de sua frota
,
e não pode ser atribuído ao juízo como excesso. A multa, nesse caso, atingiu precisamente sua função coercitiva e sancionatória, não havendo espaço para sua exclusão ou redução.

Aliás,
como subsídio ao entendimento, cito julgado da Corte Cidadã onde, em caso semelhante, entendeu pela impossibilidade de redução da multa cominatória. Cite-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior
, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial
não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal
, devendo ser analisado o valor
estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante
. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1 .000,00. 5
- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial
, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7-
A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1 .284.000,00
. 8-
O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida
, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9-
A manutenção da multa diária
, fixada em R$ 2 .000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00,
decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir
. 10- Recurso especial não provido.
”
(STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

Nessa linha de intelecção, mantenho o entendimento de que o
quantum
fixado,
ainda que expressivo, não se mostra desarrazoado, pois guarda relação direta com a gravidade da conduta omissiva e com o valor do bem envolvido na lide, próximo a R$ 294.491,00 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais).

Ainda, destaco que
, “
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta,
não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.771.632/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 31/3/2025, DJEN 04/04/2025).

Na hipótese, não há imposição desproporcional das astreintes, mas tão somente
a conduta renitente da ré/apelante, que, de maneira diversa do determinado pelo juízo
a quo,
manteve-se inadimplemento com a ordem judicial, sendo a multa cominatória consequência lógica de sua oposição contumaz.

Por oportuno, cumpre esclarecer que a confirmação da tutela provisória na sentença não implica a continuidade da incidência da multa cominatória
, uma vez que já resolvida a celeuma, com a devida indenização material e moral da parte demandante pelos prejuízos suportados.

Desse modo, entendo que a r
ecorrida enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões postas na demanda
, de modo que, à míngua de elementos robustos capazes de infirmar os fundamentos do
decisum,
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
., mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que já arbitrados em patamar máximo
na origem, à luz do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025